Tribunal: TJSP
Processo: 2088192-74.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2088192-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é corrigente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é corrigido JUÍZO DA
COMARCA e Réu MARCIO DA SILVA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conhecida em parte da correição parcial, deram provimento, na parte em que
admitida, a fim de afastar a exigência de colheita da representação do ofendido
para que o processo tenha seguimento em primeiro grau. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2088192-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.545
2
Correição parcial no. 2088192-74.2020.8.26.0000
Corrigente: Ministério Público
Corrigido: Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
Comarca: Jundiaí
Voto no. 38.545
1. Cuida-se de correição parcial interposta pelo Ministério Público contra a
r. decisão1 que suspendeu o processo no. 0022237-14.2019.8.26.0050 em curso
perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, instaurado em face de Márcio
Silva da Cruz, acusado da prática de crime tipificado no artigo 171, caput, do
Código Penal e determinou a intimação pessoal da vítima Clayton Ferreira
Rodrigues, para que, no prazo de 6 (seis) meses, possa oferecer representação, bem
como contra a r. decisão2 que não admitiu o recurso manejado para impugná-la.
Sustenta o recorrente, por suas razões3, em apertada síntese, que o princípio
da fungibilidade recursal determinava o conhecimento do recurso em sentido
estrito ou sua remessa, como correição parcial, a este órgão ad quem. Alega, de outra
1 Fls. 36.
2 Fls. 47.
3 Fls. 03/10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2088192-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.545
3
parte, que a modificação da natureza da ação penal relativa ao crime de estelionato,
levada a efeito pela Lei no. 13.964/2019, não se aplica à espécie, eis que o processo
está em curso. Acrescenta que o ofendido foi ouvido no inquérito policial e deixou
clara sua vontade de que o acusado fosse processado. Afirma também que na
hipótese de a vítima não ser notificada, não se pode presumir que tenha tacitamente
renunciado ao direito de representação. Requer, à vista disso, se determine a
retomada
da
marcha
procedimental,
independentemente da colheita da
representação do ofendido.
A correição parcial foi conhecida apenas na parte referente à determinação
de suspensão do processo para aguardar-se eventual representação da vítima, assim
como deferida a liminar para sustar a eficácia dessa r. decisão4.
Prestou informações o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Jundiaí5.
Não se manifestou o interessado Márcio Silva da Cruz6.
O r. parecer7 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. JOÃO
MACHADO DE ARAUJO NETO, é no sentido do provimento do recurso.
É o relatório.
2. O Ministério Público, em 25 de junho de 2019, ajuizou ação penal em face
do interessado Márcio Silva da Cruz, imputando-lhe o concurso para o crime de
estelionato, praticado em 24 de agosto de 2018, contra a vítima Clayton Ferreira
Rodrigues.
No curso do processo, instaurado em 02 de julho de 2019, entrou em vigor a
4 Fls. 49/53.
5 Fls. 56/57.
6 Fls. 58.
7 Fls. 61/63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2088192-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.545
4
Lei no. 13.964/2019, a qual, como regra, nos termos do § 5o que introduziu ao artigo
171 do Código Penal, condicionou à representação a ação penal pública por delito
de estelionato.
Em razão dessa alteração legislativa, o nobre Magistrado a quo determinou a
abertura de vista dos autos ao dominus litis, a fim de que diligenciasse no sentido do
implemento daquela condição de procedibilidade.
Ante a recusa do Parquet
calcada no Enunciado PGJ-CGMP no. 03,
segundo o qual “é dispensável a representação do ofendido no crime de estelionato se
oferecida a denúncia antes da eficácia da Lei no 13.964/19, em respeito ao ato jurídico
perfeito” sobreveio a r. decisão impugnada, a seguir reproduzida:

“Em que pesem os argumentos expendidos pela Doutora Promotora de
Justiça, tenho que, tanto o enunciado, quanto os órgãos do Ministério Público que o
firmaram, desconhecem que a representação é regra de direito material, razão pela
qual deve seguir os institutos previstos no artigo 2o, do Código Penal, notadamente
aquelas referentes à 'novatio legis in mellius'. Sendo assim, e sem maiores delongas,
intime-se pessoalmente a vítima para que efetue a necessária representação no prazo
decadencial de 06 (seis) meses. Efetuada a referida intimação, ou na hipótese
negativa, ante a não manutenção de endereço atualizado nos autos, aguarde-se pelo
prazo referido, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, não se
olvidando, todavia, do decurso de suspensão dos prazos processuais para contagem”.
Sobreleva notar que a vítima pessoa natural, capaz, que contava 42 anos de
idade à época do suposto fato configurador do delito de estelionato não se
enquadra em nenhuma das exceções legais trazidas pelos incisos I a IV do novel §
5o do artigo 171 do Código Penal em que a ação penal pública se mantém
incondicionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2088192-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.545
5
Assim, à verificação do alegado tumulto procedimental causado pela r.
decisão recorrida, importa solver o conflito de leis no tempo, originado pela
destacada modificação promovida pelo denominado “Pacote Anticrime”.
Parece útil, para lançar luz sobre a solução que se adotará, distinguir as
normas de natureza penal regidas pela extra-atividade da lei mais benéfica (artigo
5o, inciso XL da Constituição Federal e artigo 2o do Código Penal) das de natureza
processual em regra, irretroativas, dotadas de incidência imediata (artigo 2o do
Código Processo Penal).
De ver que tem caráter penal a norma que atinge a pretensão punitiva ou
executória estatal, enquanto possui caráter processual a norma que regula o
processo, sem interferir no jus puniendi do Estado.
Outrossim, há normas que congregam conteúdo penal e processual,
subordinando-se, por seu aspecto material, ao princípio da extra-atividade da lei
mais benéfica.
A propósito, a lição de Julio Fabbrini Mirabete:
“São normas penais as que versam sobre o crime, a pena, a medida
de segurança, os efeitos da condenação e, de um modo geral, o jus puniendi
(por exemplo, extinção da punibilidade). São normas processuais, as que
regulam o processo desde o seu início até o final da execução ou extinção da
punibilidade. Ora, se um preceito legal, embora processual, abriga uma
regra penal, de direito material, aplicam-se a ela os princípios que regem a
lei penal, de ultratividade e retroatividade da lei mais benigna. Assim,
embora as regras sobre ação penal e representação sejam leis processuais, como
a falta de iniciativa da parte na ação privada e na ação pública dependente
da representação pode acarretar a decadência, que é matéria penal ligada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2088192-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.545
6
jus puniendi, não pode ser aplicada a lei nova que impede a extinção da
punibilidade, por ser mais severa. Os fatos anteriores à lei nova, que agora
prevê a apuração mediante ação penal pública incondicionada, só podem ser
apurados mediante queixa ou representação, como dispunha a lei anterior,
diante da ultratividade da lei mais benigna”8.
Nesse passo, força é convir que a norma do § 5o do artigo 171 do Código
Penal a qual transformou em condicionada à representação a ação penal pública
incondicionada destinada à apuração da generalidade dos crimes de estelionato
ostenta natureza mista e conteúdo penal benéfico.
Ora, tratando-se de nova norma penal mais benigna pois insere condição
antes inexistente para o exercício da ação penal em face do autor do crime ela
automaticamente retroage, independentemente da fase da persecução penal, para
alcançar fatos anteriores à sua vigência.
Respeitado o entendimento do Ministério Público, o oferecimento da
denúncia não configura ato jurídico perfeito impeditivo da retroação benéfica da
regra em questão.
Conquanto o inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal preveja que
a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada, o inciso XL do mesmo dispositivo constitucional o excepciona ao dispor
que a lei penal retroagirá para beneficiar o réu.
A par disso, o artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal estabelece que “a
lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda
que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”.
Descabe, por conseguinte, à míngua de respaldo constitucional e legal,
8 Processo Penal. 18a ed. São Paulo: Atlas. 2006.P. 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2088192-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.545
7
limitar a incidência da retroatividade benéfica da norma do § 5o do artigo 171 do
Código Penal a casos em que não se tenha ainda oferecido denúncia.
Em contrapartida, em que pese o posicionamento do culto julgador de
primeiro grau, a paralisação do feito, para conferir-se oportunidade à vítima para
oferecer representação, no prazo decadencial de seis meses contado, ao que
parece, de sua notificação configurou erro que importou tumulto procedimental.
Com efeito, fazer retroagir a lei mais benigna significa verificar se houve
no prazo legal de seis meses, a partir da ciência da autoria vontade da vítima
manifestada de modo expresso ou tácito de que fosse proposta a ação penal, e, em
caso negativo, reconhecer, desde logo, a decadência.
Somente se não deflagrado ou escoado aquele prazo, e não oferecida, sequer
tacitamente, a representação, é que se poderia cogitar da notificação do ofendido,
para que, dentro do período remanescente, pudesse fazê-lo.

Convém lembrar que a jurisprudência majoritária corretamente entende
que, ao levar a notitia criminis à Autoridade Policial, a vítima, implicitamente,
oferece válida representação.
A respeito do tema, julgados do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.
12.015/2009.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA.
VÍTIMA
JURIDICAMENTE POBRE. MAIORES INCURSÕES ACERCA DO TEMA
QUE
DEMANDARIA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE. GENITORA
DA OFENDIDA QUE COMPARECEU PERANTE A AUTORIDADE
POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Consoante reconhecido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2088192-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.545
8
Tribunal de origem, a manifestação de vontade dada pela genitora da vítima
ao Conselho Tutelar e seu comparecimento à Delegacia externaram o
interesse de ver a ora recorrente processada criminalmente. Tal
comportamento mostra-se suficiente para caracterizar representação
criminal, restando adimplida a condição de procedibilidade da ação penal
exigida pelos arts. 100, § 1o, e 225, ambos do CP e 24, caput, do CPP.
Precedentes.5. Recurso desprovido.” (RHC 59.822/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017);
“RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO.
DELITO
PRATICADO
MEDIANTE VIOLÊNCIA REAL. (...) REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA
FORMALIDADES.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(...)
2.
Doutrina
e
jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação prescinde de
qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em
autorizar a persecução criminal. 3. Assim, ainda que se entenda ser a ação, na
espécie, pública condicionada à representação, esta se aperfeiçoou com o
comparecimento espontâneo da vítima à Delegacia de Polícia, onde relatou
o ocorrido, identificou o agressor e se submeteu a exame pericial, dando
mostras inequívocas de que era seu desejo ver o perpetrador do estupro
processado e punido. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1485352/DF, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
25/11/2014, DJe 16/12/2014).
No caso concreto, infere-se dos autos do processo criminal que a vítima
compareceu ao Distrito Policial e fez lavrar o boletim de ocorrência referente ao
delito de estelionato que veio a ser imputado ao interessado.
Aliás, na mesma ocasião, prestou declaração e entregou à Autoridade
Policial documentos relativos ao suposto crime contra ela perpetrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2088192-74.2020.8.26.0000 -Voto no 38.545
9
Portanto, manifestou ele inequívoco interesse na apuração do delito e na
punição dos que para sua prática concorreram.
Dessarte, afasto a exigência de colheita da representação da vítima, a fim de
que o processo tenha seguimento em primeiro grau.
3. Isto posto, pelo meu voto, conhecida em parte da correição parcial, dou-
lhe provimento, na parte em que admitida, a fim de afastar a exigência de
colheita da representação do ofendido para que o processo tenha seguimento em
primeiro grau.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador